Tribunal: STF
Processo: RHC 119963
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-16
Data de publicação: 2014-09-16

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, DO CP). PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E NÃO EXCEDENTE A 8 (OITO) ANOS. REGIME INICIAL SEMIABERTO (ART. 33, § 2º, ALÍNEA B, DO CP). INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÕES ANTERIORES NÃO TRANSITADAS EM JULGADO. MAUS ANTECEDENTES. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.



    1. O regime inicial de cumprimento da pena não resulta tão-somente de seu quantum, mas, também, das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, a que faz remissão o artigo 33, § 3º, do mesmo Código. Destarte, não obstante a pena ter sido fixada em quantidade que permite o início de seu cumprimento em regime semiaberto, nada impede que o juiz, à luz do artigo 59 do Código Penal, imponha regime mais gravoso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 06.02.13; HC 111.365, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 19.03.13; ARE 675.214-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 25.02.13; HC 113.880, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 17.12.12; HC 112.351, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 08.11.12; RHC 114.742, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 08.11.12; HC 108.390, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, Dj de 07.11.12.



    2. In casu, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de habeas corpus, reduziu a pena imposta ao paciente para 5 (cinco) anos de reclusão, mantendo, contudo, o regime inicial fechado, com fundamento na “subsistência de circunstâncias desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes, motivos e consequências do crime)”. Entretanto, dos autos não ressai reprovabilidade superior àquela inerente aos elementos normativos do tipo tentado, de modo que deve ser estabelecido o regime semiaberto de cumprimento de pena desde o início.



    3. Condenações por crimes anteriores, ainda que não transitadas em julgado, caracterizam maus antecedentes, autorizando, por conseguinte, a exacerbação da pena-base acima do mínimo legal. Precedentes: HC 117.737, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 04.11.13; HC 97.390, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24.09.10; HC 95.589, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 19.12.08; RE 427.339, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJe de 27.05.05.



    4. In casu, as instâncias precedentes afirmaram que o paciente possui duas condenações anteriores, ainda não transitadas em julgado, uma pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo e outra pelo cometimento do delito de resistência. Destarte, não há ilegalidade na decisão que exacerbou a pena-base com fundamento nos maus antecedentes.



    5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se dá parcial provimento para fixar o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.